Tribunal: STF
Processo: ARE 1445721
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE LEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO AUTOR REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito dos argumentos recursais deduzidos pelo autor, o Juízo de origem, ao proferir a r. sentença, consignou, de forma fundamentada, os motivos que reputou prejudicados os pedidos formulados em desfavor do Banco do Brasil S.A., resolvendo a lide nos moldes em que lhe foi apresentada, com o livre convencimento que lhe é garantido pelo ordenamento jurídico, ressaltando-se que não houve reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. Se o entendimento sufragado pelo sentenciante não se coaduna com aquele adotado pela Corte de Justiça, cabe análise das razões recursais dirigidas ao mérito recursal, não havendo que se falar em negativa por prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e legitimidade passiva, suscitada pelo autor, rejeitada. 2. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 3. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração do autor e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 4. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo patrocinador e pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação. Ademais, admite-se a compensação do importe devido pelo autor no tocante ao valor retroativo do benefício que lhe seria conferido. 5. Antes de realizados os estudos para aferição do aporte necessário para o pretendido aumento do benefício (formação da reserva matemática), não há que se falar em obrigação de pagamento de diferenças e, por conseguinte, em mora da entidade de previdência complementar, de modo que os juros incidentes sobre aos valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria devem incidir a partir da data em que recomposta a reserva matemática. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos” (eDOC 27 – ID: 0694c006, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 114, I e VI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, sob o fundamento de que a condenação do banco na obrigação de recompor metade da reserva matemática do fundo de previdência complementar decorre de sentença trabalhista que reconheceu o direito às horas extras em ação diversa (eDOC 36 – ID: 5aefa4cc, p. 9).



    Argumenta-se que a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7ª e 8ª horas extras decorrente do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para um outro fundo de direito, tais elementos são indissociáveis para aferição da competência constitucionalmente atribuída à Justiça Especializada, definida no art. 114, I e VI da CF/88 (eDOC 36 – ID: 5aefa4cc, p. 11).



    Com base nisso, requer-se a declaração de nulidade do acórdão e a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na origem, trata-se de ação movida contra o Banco do Brasil e a PREVI, com o objetivo de revisar o valor recebido a título de complementação dos proventos de aposentadoria, tendo em vista o reconhecimento judicial de horas extras trabalhadas e seus reflexos, bem como ao recolhimento das contribuições pessoais e patronais para a PREVI.



    O autor afirma que não obstante a existência de coisa julgada em seu favor, a PREVI estaria se negando a revisar o valor pago a título de complementação de aposentadoria.



    A sentença rejeitou a alegação de incompetência do juízo e julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:



    Não se divisa a ocorrência de incompetência absoluta, coisa julgada, ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica do pedido à luz do julgamento do Tema 955, o qual afasta todas as questões processuais mencionadas pelas partes e as que já foram afastadas na decisão saneadora, porquanto delimita o direito discutido nos autos quanto ao tempo e ao alcance, a evidenciar a competência do juízo, a legitimidade passiva, a presença de interesse processual e possibilidade jurídica do pedido e a ausência de coisa julgada.



     Além disso, o pedido da parte autora é eventual e subsidiário em relação ao Banco do Brasil S/A, o qual somente seria condenado se houver a determinação de recolher ou integralizar reservas atuariais à luz do pedido de fl. 23, itens b e b1 que alcançam o Banco demandado. Assim, o Banco do Brasil é litisconsorte passivo eventual, a depender do resultado do julgamento do pedido principal, o que é admitido pela doutrina. 



    (...)



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar à PREVI que proceda ao recálculo (revisão), no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, do benefício previdenciário em favor da parte autora, com base nos novos salários de participação (horas extras e reflexos reconhecidas pela Justiça do Trabalho) e, em sequência, pagar as diferenças apuradas nos aludidos benefícios (aposentadoria e benefício especial) na forma prevista no Regulamento do Plano, com efeitos retroativos à data da aposentadoria. O pagamento deverá observar a correção monetária pelo INPC, na forma prevista no Regulamento do Plano de Benefícios, até o efetivo adimplemento, e deverá ser acrescido de juros de mora no importe de 1%, a partir da citação (05/07/2016 - fl. 739). Ficam prejudicados os pedidos em relação ao Banco do Brasil S/A. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”. (eDOC 17 - ID: 452cdfed)



    O Tribunal de origem deu parcial provimento às apelações do autor e da PREVI, nos seguintes termos:



    Com estas considerações, i) conheço do recurso do autor e dou-lhe parcial provimento para condenar o Banco do Brasil S.A. ao recolhimento à Previ de 50% (cinquenta por cento) do aporte necessário para recomposição da reserva matemática, a ser aferido em estudo atuarial em sede de liquidação de sentença, incumbindo à parte autora o recolhimento do restante, autorizada a compensação para esta no tocante ao valor retroativo do benefício que lhe seria conferido, considerados, para ambos, os valores já vertidos na reclamação trabalhista a título de custeio, bem como o teto do salário de participação; e ii) conheço do recurso adesivo interposto pela ré Previ e dou-lhe parcial provimento para determinar a data em que for recomposta a reserva matemática como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria”. (eDOC 27)



    Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil, buscando que fosse sanada, entre outras questões, suposta omissão acerca da competência da Justiça Comum para julgamento do feito, foram rejeitados sob o seguinte fundamento:



    “Ressalta-se, ainda, que, nos apelos analisados no v. acórdão embargado, não houve insurgência referente à incompetência da Justiça Comum e à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., tampouco arguida prescrição, mas, por outro lado, vislumbra-se que, em decisão saneadora, o Juízo de origem rejeitou as preliminares, confirmando a reportada decisão na sentença, ocasião na qual rejeitou a prejudicial de prescrição, sendo que o banco sequer interpôs recurso de apelação apresentando inconformismo”. (eDOC 34 - ID:1496b07a, p. 8)



    Feitas essas considerações, verifica-se que a matéria em discussão refere-se, precipuamente, à revisão dos valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, de modo que o entendimento assentado pela origem não diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento RE-RG 586.453, tema 190 da sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos:  



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586453, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2013)  



    Ademais, registro que não desconheço a existência do Tema 1.166 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.265.564, no qual assentou-se que Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.



    Ocorre que o referido tema guarda distinção essencial com o caso em análise.



    Vejamos.



    Na hipótese dos autos, pleiteia-se a revisão do benefício previdenciário complementar em decorrência de reflexos de decisão transitada em julgado que reconheceu acréscimo na remuneração da beneficiária. Por sua vez, o tema 1.166 diz respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista e, em caso de êxito, seus reflexos na seara previdenciária.



    Desse modo, não verifico a existência de similitude entre o tema 1.166 a discussão posta nos presentes autos.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre “Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1349919 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 27 – ID: 0694c006, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente